Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702367-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALVES PORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar, no prazo de 5 dias, referente ao documento ID 56202378. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA